Tribunal: TJDFT
Processo: 0707740-45.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA DE ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL. ENUNCIADO 93 DA JORNADA DE DIREITO DA SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para determinar ao réu que providencie ao autor o procedimento cirúrgico de ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL, na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura em algum hospital da rede particular, observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação. Em síntese, esclarece que aguarda a providência ora vindicada desde 31/05/2022, quando houve inserção da solicitação da providência junto ao Sistema de Regulação da Secretaria de Saúde do DF. Acrescenta que não foi estabelecido prazo específico para chamada do recorrente, sendo que a demora na realização do procedimento acarreta os seguintes riscos: sofrimento psíquico, dores físicas e risco de perda funcional e risco de deformidade permanente. Requer a reforma da sentença, para que seja determinado ao recorrido que realize a cirurgia no prazo máximo de 10 dias.
II. O recurso é próprio e tempestivo. Defiro ao recorrente a gratuidade de justiça. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 46308571). Parecer do MPDFT opinando pelo provimento do recurso (ID 47060092).
III. Conforme o art. 196 da Constituição Federal de 1988 a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Na mesma linha, o art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos; e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação. Não obstante o dever que tem o Estado de promover as ações necessárias à proteção da saúde e da vida, não se desconhece a importância de seguir os critérios técnicos para avaliar o quadro do requerente em comparação com os demais que aguardam na lista de espera. Por outro lado, não é razoável impor ao paciente aguardar indefinidamente pelo tratamento necessário, razão pela qual a demora pode resultar em agravamento do seu quadro clínico. Nesse viés, foi editado o Enunciado 93 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ, estabelecendo que “nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”.
IV. Na espécie, o recorrente aguarda a realização de cirurgia há mais de 1 ano, porquanto a inserção do paciente na central de regulação ocorreu em 31/05/2022, com classificação de risco azul, conforme ID 46305147 - Pág. 1. Assim, constatado que o prazo de 180 dias há muito transcorreu, deve a sentença ser reformada para determinar que o Distrito Federal promova a realização da cirurgia pleiteada no prazo de 30 (trinta) dias da publicação deste Acórdão, de modo a estipular prazo razoável para o adequado cumprimento da decisão judicial.
V. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para determinar que o Distrito Federal providencie, no prazo máximo de 30 dias, a contar da publicação do acórdão, em favor do recorrente, a cirurgia ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL, na rede pública ou privada, às expensas do recorrido. Intime-se, por Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização do DF e a Secretaria de Saúde/DF.
VI. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.